Tribunal: TJSP
Processo: 1013861-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – CARTEIRO – MALES NA COLUNA – RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – CARTEIRO – MALES NA COLUNA – RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Preliminar rejeitada. Recurso do obreiro desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013861-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ARNALDO LISBOA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram
provimento ao recurso. V.U..", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013861-13.2019.8.26.0053 -Voto no 26.680
2
Apelação Cível no 1013861-13.2019.8.26.0053
Apelante: JOSÉ ARNALDO LISBOA DOS SANTOS
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.680
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
CARTEIRO – MALES NA COLUNA – RENOVAÇÃO DA
PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - LAUDO
MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes
requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Preliminar rejeitada. Recurso do obreiro desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
padecer de males na coluna, contraídos no exercício de suas atividades
profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para o
trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 100/103).
Irresignado apela o autor apontando a ocorrência de
cerceamento de defesa, já que não fora produzida nova prova pericial, nem
tampouco prestados os esclarecimentos solicitados ao expert. Argumenta
que o especialista não analisou todos os documentos juntados aos autos e
ignorou o contexto laboral do obreiro na avaliação da redução da sua
capacidade para o trabalho, que pode ter atuado como concausa. No
mérito, aduz estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão do
benefício acidentário. Requer a procedência do pedido e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013861-13.2019.8.26.0053 -Voto no 26.680
3
subsidiariamente, a nulidade do decisum, em razão do cerceamento de
defesa, e a produção de nova perícia ou a perícia complementar, para
aferir a existência de redução da capacidade laboral, ainda que em grau
mínimo (fls. 108/118).
O recurso foi processado e não foi respondido (fls. 124
certidão).
É o relatório.
A preliminar deve ser rechaçada de plano. Não há que se falar
em nulidade do decisum, nem tampouco em conversão do julgamento em
diligência.
O juízo como destinatário da prova não é obrigado a estender
a instrução processual quando existirem nos autos elementos suficientes
para a formação de sua convicção. In casu, verifica-se que o laudo técnico
realizado é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames
existentes nos autos, não se vislumbrando qualquer dúvida, ou mesmo
contradição que justificasse elucidação, logo, desnecessária a repetição ou
complementação da prova.
A apelante procura desacreditar o trabalho pericial, mas, de
concreto, nenhuma prova fez no sentido de confirmar suas alegações.
É pacífica orientação de nossos Tribunais nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013861-13.2019.8.26.0053 -Voto no 26.680
4
“O indeferimento de nova perícia, porque as conclusões da
primeira são desfavoráveis ao autor, não caracteriza
cerceamento de defesa, se o juízo formou convencimento a
respeito da prova.” (Ap. s/ Rev. 539.651-00/0 - 3a Câm. - Rel.
Juiz Aclibes Burgarelli - J. 9.2.99).
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte
com o resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para
considerar o laudo nulo ou imprestável.
Passa-se ao mérito.
Narra o autor, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
(males na coluna) em decorrência do esforço físico e da agressividade das
suas atividades laborais como carteiro, resultando sequelas permanentes
que reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada, o expert, valendo-se de
exames físico e complementares, apurou que os exames existentes nos
autos, realizados em 2018 pelo requerente, “descrevem apenas a
existência de um abaulamento discal em L4-L5 e protusões discal em L5-
S1, sem evidente conflito radicular de expressão clínica e/ou infortunística
relevante para o deslinde do feito”. Afirmou que “tais discopatias são de
cunho degenerativo e constitucional, compatíveis com a sua elevada faixa
etária, sem qualquer indicio de agravo pelo exercício do seu labor. Aliás,
ao exame clínico pericial o autor não ostenta qualquer sinal de sofrimento
álgico na coluna ou eventual limitação da dinâmica vertebral a ponto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013861-13.2019.8.26.0053 -Voto no 26.680
5
justificar a existência de sequelas de natureza impeditiva para o trabalho
ou que demande a necessidade de maior esforço físico. Assim, tendo em
linha de conta que os exames clínico e complementares de RMN são
uníssonos em apontar a inexistência de sequelas acidentárias de natureza
incapacitante, concluímos que, não restou caracterizado na perícia
médica, uma situação atual de incapacidade laborativa passível de
classificação pela lei infortunística em vigor” (fls. 66/71).
As partes tiveram ciência do laudo e o autor, por sua vez,
manifestou-se em impugnação (fls. 77/86), contudo não trouxe
argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Seguindo este entendimento, a MM. Juíza a quo julgou
improcedente a demanda e este decreto sentencial merece ser mantido.
Isso porque, considerando todos os elementos probatórios
existentes nos autos, é mister reconhecer que o laudo pericial merece total
crédito.
A perícia médica expressamente afasta a existência de
incapacidade laborativa durante o pacto laboral. O autor trabalhou por
longos 20 (vinte) anos sem se afastar de suas atividades habituais, não
necessitando de maiores cuidados, fazendo crer que os males que o
acometem não influenciaram na sua capacidade laborativa.
Registre-se, que durante o exame físico não foram detectadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013861-13.2019.8.26.0053 -Voto no 26.680
6
alterações significativas, ou seja, “Com marcha normal, sem auxilio, sem
claudicação motora, sem posturas antálgicas. Deita e levanta da mesa de
exames sem dificuldades Com apoio na ponta dos pés e calcanhares sem
alterações. COLUNA LOMBAR Sem cicatrizes cirúrgicas. Sem desvios
patológicos. Sem deformidades ósseas. Sem escoliose antálgica. Sem
retificação da lordose lombar. Sem contraturas musculares. Sem dor a
digito-pressão dos espaços discais. Sem limitação funcional. Manobras de
Làsegue, Neri, Bragard: negativas. Exame neurológicos: sem alterações
dignas de nota” (fls. 68).
Consigne-se, ademais, que o caráter degenerativo encontrado
na coluna exclui a possibilidade de obtenção de benefício acidentário, nos
termos do art. 20 §1o “a”, da Lei 8.213/91.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos
inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, não há incapacidade
laborativa, o que afasta a pretensão deduzida.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar arguida e NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso do obreiro.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator